Tribunal: TJMT
Processo: 0021990-39.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021990-39.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSA ESTELA ROJAS DIAZ - CPF: 766.963.911-34 (APELANTE), ALINE CAVALCANTE REZINO NUNES - CPF: 010.283.941-79 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO), ROSA ESTELA ROJAS DIAZ - CPF: 766.963.911-34 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ALINE CAVALCANTE REZINO NUNES - CPF: 010.283.941-79 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. OBSTETRA. ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DO PRÉ-NATAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA NO MOMENTO DO PARTO PREMATURO. SERVIÇO DE CARÁTER OPCIONAL QUE NÃO DISPENSA O DIREITO DE ESCLARECIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PACIENTE QUE FOI SUBMETIDA A RISCO DESNECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de assistência da médica que acompanhou o pré-natal no momento do parto configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O médico obstetra que acompanha integralmente a gestação da paciente cria a legítima e natural expectativa de que prestará assistência também no momento do parto, impondo-lhe o dever de prestar informação prévia e inequívoca sobre suas limitações de disponibilidade.

A omissão do profissional em cumprir o dever de informação configura ato ilícito (negligência), por violar a boa-fé objetiva, o direito à informação e o princípio da autonomia do paciente. Embora pareceres de conselhos de medicina disponham que não há garantia de atendimento no parto pelo médico do pré-natal, tais orientações não eximem o profissional da obrigação de prestar esclarecimentos prévios e completos à gestante.

O ônus de comprovar o cumprimento do dever de informação e a obtenção do consentimento informado é do médico, não sendo suficiente para tal fim a mera alegação de aviso verbal, desprovida de registro em prontuário ou em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O dano moral, na hipótese, decorre da angústia, insegurança e sensação de abandono vivenciadas pela parturiente que, em momento de extrema vulnerabilidade, se vê desassistida pela profissional de sua confiança e exposta a risco desnecessário ao ser compelida a procurar outro profissional/hospital.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSA ESTELA ROJAS DIAZ visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenizatória por Dano Moral n. 0021990-39.2015.8.11.0002, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, além de arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Aduz a apelante que a condenação se baseou em suposta negligência não comprovada, fundamentando-se exclusivamente no depoimento pessoal da apelada e desconsiderando as provas documental e testemunhal produzidas.

Assevera que não existe obrigação legal ou contratual que vincule o médico pré-natalista à realização do parto, especialmente quando este ocorre de forma prematura e fora do horário de plantão da profissional, conforme entendimento exarado em pareceres de conselhos de medicina.

Afirma que a apelada foi devidamente informada, por meio da testemunha Devania Rodrigues da Costa e Silva (secretária à época), que a apelante não realizava partos em horários não comerciais ou durante a madrugada, e que, em tal eventualidade, deveria se dirigir diretamente à Clínica Femina.

Argumenta que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois não demonstrou a ocorrência do suposto contato telefônico em que a apelante teria se recusado a prestar atendimento.

Destaca que o parto transcorreu sem intercorrências ou sequelas para a apelada ou para o recém-nascido, o que afasta a alegação de dano efetivo, e que as alegações da inicial sobre risco de morte e cobrança de valores indevidos foram contraditadas pelo próprio depoimento da autora.

Sustenta que a sentença recorrida carece de fundamentação adequada, violando os artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, do CPC, ao não enfrentar todos os argumentos e provas apresentados pela defesa e ao não demonstrar a relação entre os dispositivos legais citados e os fatos do caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 325535906.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia reside em definir se a conduta da médica apelante, que acompanhou integralmente o pré-natal da apelada, mas não prestou assistência no momento do parto prematuro, configura ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável.

A responsabilidade civil dos profissionais liberais, categoria na qual se enquadra a médica apelante, é de natureza subjetiva, exigindo para sua configuração a demonstração de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo de causalidade entre ambos. Tal regramento encontra-se positivado tanto no Código Civil, em seus artigos 186 e 927, quanto no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 4o.

A relação médico-paciente, inequivocamente, pressupõe o dever de informar que transcende a mera formalidade contratual, erigindo-se como um pilar da boa-fé objetiva (art. 422, CC), da lealdade e da confiança.

Além disso, essa obrigação encontra eco nos mais basilares preceitos da ética médica, materializando o Princípio da Autonomia. Tal princípio ensina que, excetuadas as situações de risco iminente de morte, cabe ao paciente, devidamente esclarecido, decidir sobre as práticas diagnósticas e terapêuticas às quais deseja se submeter. O próprio Código de Ética Médica (CEM) consagra essa prerrogativa em diversos dispositivos, vedando ao médico, por exemplo, "deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado" (art. 22), "deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar" (art. 24) e "desrespeitar o direito do paciente [...] de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas" (art. 31).

A informação clara e prévia não é, portanto, um dever secundário; é, em verdade, parte integrante do próprio serviço prestado, garantindo ao paciente a autonomia para tomar decisões conscientes sobre sua saúde e os procedimentos a que será submetido, sendo crucial, inclusive, para a segurança do indivíduo.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. OFENSA AO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO MÉDICO
. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
É uma prestação de serviços especial a relação existente entre médico e paciente, cujo objeto engloba deveres anexos, de suma relevância, para além da intervenção técnica dirigida ao tratamento da enfermidade, entre os quais está o dever de informação
. 3.
O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal.
4. O princípio da autonomia da vontade, ou autodeterminação, com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações . 5. Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico (blanket consent), necessitando ser claramente individualizado. 6 .
O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se.
A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que, ao final, lhe causou danos, que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente. 7.
O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos
. 8. A responsabilidade subjetiva do médico ( CDC, art. 14, § 4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis . Precedentes. 9. Inexistente legislação específica para regulamentar o dever de informação, é o Código de Defesa do Consumidor o diploma que desempenha essa função, tornando bastante rigorosos os deveres de informar com clareza, lealdade e exatidão (art. 6o, III, art . 8o, art. 9o).10. Recurso especial provido, para reconhecer o dano extrapatrimonial causado pelo inadimplemento do dever de informação .

(STJ - REsp: 1540580 DF 2015/0155174-9, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2018 RJTJRS vol. 311 p. 69)

No caso dos autos, é fato incontroverso que a apelante foi a obstetra a acompanhar a gestação da apelada, realizando todas as consultas e exames de pré-natal. Essa continuidade assistencial, por si só, estabelece um vínculo de confiança. A expectativa torna-se ainda mais razoável e presumível quando se considera que a própria apelante não nega que realizaria o parto da apelada por meio de cesariana. Sem a informação clara e completa em sentido contrário, a gestante criou a legítima e natural expectativa de que a mesma profissional a assistiria no momento do parto, independentemente da modalidade ou da urgência.

A defesa da apelante se ancora na tese de que não possuía obrigação de estar disponível 24 horas por dia e que a paciente fora verbalmente informada sobre tal limitação por sua secretária. Contudo, a análise do conjunto probatório revela a fragilidade de tal argumento. Conforme bem ponderado pela juíza sentenciante, o depoimento da testemunha, ex-subordinada da ré, carece da robustez necessária para comprovar que a informação foi prestada de maneira clara, inequívoca e, principalmente, que a paciente compreendeu e anuiu com os riscos decorrentes dessa limitação.

Ademais, cumpre salientar que o ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital. Era, portanto, da apelante o encargo de demonstrar, por meio idôneo – como um termo de consentimento assinado –, que a paciente fora devidamente esclarecida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, a discussão sobre a comprovação do suposto contato telefônico em que a apelante teria se recusado a prestar atendimento torna-se irrelevante. A própria apelante, em sua defesa e no presente recurso, afirma categoricamente que não presta atendimento na situação em que a apelada se encontrava (parto não programado e fora de seu horário de plantão), o que torna a prova da ligação inócua para o deslinde da causa.

O ato ilícito, portanto, não reside na simples ausência física da médica no momento do parto, mas na omissão culposa em não informar adequadamente a paciente, cerceando seu direito de autonomia e violando o dever de cuidado.

A falta de informação adequada causou um risco desnecessário à apelada, que, em trabalho de parto prematuro, se dirigiu a um hospital que, segundo os autos, não detinha médico plantonista para realizar o procedimento, obrigando-a a um novo e angustiante deslocamento. A paciente deveria ter sido informada dessa possibilidade antes mesmo de iniciar o pré-natal e orientada para que, em situações emergenciais, procurasse um serviço de emergência para os primeiros cuidados.

A evolução do trabalho de parto pode apresentar alterações clínicas importantes, que seriam resolvidas com maior facilidade pelo médico que acompanhou o pré-natal e detém conhecimento prévio da situação clínica da gestante. Por essa razão, a paciente deve ser inequivocamente esclarecida de que a disponibilidade obstétrica no nascimento da criança é um serviço opcional, para que possa tomar uma decisão informada.

Ao deixar a paciente no escuro, a apelante violou o dever de boa-fé, frustrou a confiança nela depositada e contribuiu diretamente para a situação de desamparo e angústia vivenciada pela apelada, que, ao entrar em trabalho de parto, dirigiu-se ao hospital onde sempre fora atendida, apenas para ser surpreendida com a ausência de sua médica e a necessidade de buscar, por conta própria e em estado de vulnerabilidade, outro hospital.

A apelante ainda busca amparo em pareceres de Conselhos de Medicina para sustentar a tese de desobrigação de realizar o parto. Tais pareceres possuem natureza orientadora, não se sobrepondo à legislação civil e consumerista. Contudo, uma análise atenta dos próprios documentos citados pela defesa revela que eles, em vez de socorrerem sua tese, reforçam a conclusão pela sua responsabilidade.

O Parecer CFM no 39/2012, paradigma sobre o tema, de fato esclarece que não há obrigação de o pré-natalista realizar o parto se não houver vínculo contratual para tanto. Todavia, o mesmo parecer é categórico ao estabelecer a contrapartida indispensável: o obstetra, por ocasião da
primeira consulta
, deverá esclarecer à gestante sobre sua disponibilidade e, caso haja interesse em um acordo de disponibilidade, formalizar a pactuação por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Da mesma forma, o Parecer no 05/2021 do CREMEPE, invocado pela apelante, reitera que "as pacientes devem ser avisadas na
1a consulta
sobre esta forma de trabalho" e que "um termo de consentimento livre e esclarecido deve ser fornecido e assinado". A apelante, ao não comprovar ter adotado tais cautelas éticas e informacionais, agiu em desconformidade com as próprias normas que invoca em sua defesa.

O dano moral, na hipótese, é manifesto e decorre da própria situação vivenciada pela apelada. A angústia, o medo, a insegurança e a sensação de abandono experimentados por uma gestante em trabalho de parto prematuro, agravados pela violação de seu direito de participar ativamente das decisões sobre um dos momentos mais significativos de sua vida, extrapolam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

O nexo de causalidade está claramente estabelecido, consistente na omissão da apelante em prestar a devida informação que levou a apelada a procurar o hospital errado, a enfrentar a incerteza do atendimento e a ser submetida ao parto por um profissional desconhecido, potencializando o estresse e o sofrimento inerentes ao momento. Se a informação adequada tivesse sido fornecida, a apelada saberia exatamente como proceder, dirigindo-se ao local correto e evitando o percalço que deu causa ao seu abalo psíquico.

A propósito:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NEGATIVA COBERTURA - PLANO SAÚDE - PARTO - INDENIZAÇÃO. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.
A negativa de cobertura, sem justificativa, à paciente em trabalho de parto é suficiente para potencializar a angústia e preocupação vivenciados, sendo devida indenização por danos morais
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50278399720218130079, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$4.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025